Tribunal: STF
Processo: AI 700540
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AGRAVO REGIMENTAL” INTEMPESTIVO - TERMO INICIAL DOS PRAZOS RECURSAIS - PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO LEGAL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO “AGRAVO REGIMENTAL”, POR EXTEMPORANEIDADE - RECURSO IMPROVIDO.



           - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais).



           Em qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de ordem processual é uma só: o não conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.